Tribunal: STF
Processo: ADC 58
Classe: ADC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Embargos de Declaração nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade 5.867 e 6.021 e nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 58 e 59. 2. Ilegitimidade recursal de amicus curiae nas ações de controle concentrado. Precedentes. 3. Embargos de Declaração não conhecidos. 4. Erro material apontado nos Embargos de Declaração da AGU. Necessidade de correção. 5. Embargos de declaração conhecidos e providos, em parte, tão somente para sanar erro material. 6. Inexistência de obscuridade, omissão ou contradição no acórdão embargado. Tentativa de rediscussão do mérito das ações. Impossibilidade. 7. Modulação de efeitos realizada no julgamento de mérito das ações embargadas. Desnecessidade de rediscussão. 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.